Tribunal: TJMT
Processo: 1012895-66.2018.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012895-66.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. - CNPJ: 28.403.532/0001-99 (EMBARGANTE), Leandro Mussi (EMBARGADO), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), FERNANDA GIBERTONI CARLIER - CPF: 334.860.798-16 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO A JUSTIFICAR A INTERPOSIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO SUSCITADAS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de que em qual ponto da decisão impugnada se encontra a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamento decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual
error in judicando
” (STJ – Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 10/5/2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1012895-66.2018.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1012895-66.2018.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ) – DIAMANTINO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pela BAYER S.A. contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1012895-66.2018.8.11.0000, por maioria dos votos, desproveu o recurso interposto pela ora embargante, confirmando o acerto da decisão que deferiu o pedido de recuperação judicial formulado pelo produtor rural Leandro Mussi
(cf. Id no 41038487).

A embargante alega que, ao julgar o RAI no 1010992-93.2018.8.11.0000, interposto por outra credora, mas contra a mesmíssima decisão deferitória do pedido recuperacional do embargado, “
já havia se debatido e decidido o mérito da questão, reconhecendo que o embargado não preenche o requisito legal de 2 anos de registro como empresário na junta comercial, ato constitutivo da atividade empresarial de produtor rural, o que, consequentemente, impossibilitaria a concessão da recuperação judicia.
(...).
Contudo, de forma contraditória, e em patente omissão quanto ao julgamento já realizado,
(o voto condutor do acórdão ora embargado)
ressalta que não seria necessária a comprovação do requisito legal de 2 anos de registro como empresário na junta comercial para processamento da recuperação judicial, na contramão da jurisprudência do eg. TJMT, e contrário ao próprio entendimento exposto anteriormente por esta c. Turma, para essa mesmíssima recuperação judicial
”, razão p
ela qual pede o acolhimento dos embargos de declaração, para sejam sanados os vícios apontados, com a consequente readequação do desfecho decisório dado à questão (cf. Id no 42419495).

O agravado apresenta contrarrazões de Id no 43797047, refutando os fundamentos dos declaratórios e pugnando por sua peremptória rejeição.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos de declaração, por entender que
“
a embargante pretende rediscutir matéria, utilizando dos embargos como sucedâneo recursal
”
(cf. Id no 52511471).

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 12 de agosto de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem recurso de finalidade específica, fundamentação vinculada e cognição limitada, sendo o instrumento jurídico vocacionado a extirpar incertezas e/ou inconsistências internas do pronunciamento jurisdicional, desde que fundamentadamente demonstrada a presença de um dos vícios discriminados no art. 1.022 do CPC.

A embargante Nidera não demonstrou a existência de obscuridade, em decorrência de eventual falta de clareza do núcleo decisório, ou ocorrência de erro material, de natureza meramente formal, nem a existência de contradição, compreendida como conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante ao tema recursal, de modo que a única conclusão a que se chega é de exclusivo propósito de promover a rediscussão da matéria de mérito e reforma da conclusão decisória, o que é absolutamente aberrante do foco do art. 1.022 do CPC.

O argumento basilar das razões recursais, de que há discrepância entre o entendimento sufragado pelo acórdão impugnado com aquele firmado em outro julgado, não encontra correspondência na hipótese legal de
contradição
, ao menos não daquela passível de ensejar a correção via embargos declaratórios, afinal, “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ - 6a Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016), ou seja, mais precisamente, “
não serve o recurso para confrontar a decisão com julgados outros, de molde a caracterizar contradição externa
” (STJ - Sexta Turma - EDcl no REsp 440.106/RJ, Rel. Min. Celso Limongi, jugado em 17/06/2010), sendo, pois, impertinente a queixa da embargante de que a conclusão decisória é contrária ou diversa a posicionamento adotado em outro julgamento.

Com efeito, os fundamentos que compõe o voto condutor do acórdão são claros, coesos e congruentes com o desfecho decisório, inexistindo qualquer conflito lógico entre as proposições adotadas no julgado, e, ainda, as questões que importavam à matéria de mérito recursal foram analisadas, debatidas e decididas, sendo devidamente enfrentados todos os pontos juridicamente relevantes à controvérsia, que de algum modo poderiam a vir a influenciar no desfecho decisório, não havendo qualquer omissão a ser suprida e nem mesmo algum esclarecimentos a ser acrescido.

Ora, se a embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e com a interpretação dos dispositivos legais na forma em que foi feito no julgado, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Finalizando, ressalto que a
exigência do prequestionamento
é dever da parte, e
não
propriamente do
julgador
(CPC, art. 1.025)
,
motivo pelo
qu
al
não
é necessária a menção expressa e pontual de quais dispositivos foram ou
não
observados ou aplicados
, sendo suficiente que conste d
a fundamentação as razões fáticas e jurídicas adotados para construção do raciocínio e desfecho decisório, consoante foi detidamente feito no julgamento deste caso.

Portanto, ante a manifesta inexistência de quaisquer hipóteses a justificar a interposição recursal, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020